Tribunal: TJMT
Processo: 1042297-35.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1042297-35.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: EDIR ALVES DE SOUZA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – FATO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - ART. 932, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 2.531,25 em razão da invalidez parcial permanente, com correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (22.07.2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes às custas e honorários de R$ 1.300,00, na proporção de 50% para cada, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita.
A apelante alega que o apelado estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.
Aduz que “o não pagamento não impede o ressarcimento a terceiros, todavia, obsta o pagamento ao próprio autor negligente com sua obrigação”.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ao caso.
Busca o provimento do Recurso.
Contrarrazões no id. 44592980.
É o relatório.
A apelante se insurge contra a condenação imposta, sob o argumento de que o apelado encontrava-se inadimplente com o DPVAT.
No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
E o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.
Julgado do STJ:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )
Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74.
A apresentação reiterada e insistente de proposições indiscutivelmente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que torna imperiosa a cominação de multa por litigância de má-fé (arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC/2015), mesmo porque a tese defendida neste Recurso já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase.
Posto isso, com amparo no art. 932, IV do CPC, nego provimento ao Recurso e imponho à apelante o pagamento de multa por litigância de má-fé em 2% do valor da condenação. Em virtude da sucumbência recíproca, majoro os honorários devidos pela apelante em mais R$ 200,00 sobre a quantia já arbitrada na primeira instância (art. 85, §11, do CPC).
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator